Tribunal: STF
Processo: AI 607202
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cobrança
   de contribuição social, de empresa urbana, destinada ao INCRA.
   Financiamento do FUNRURAL. Não ocorrência de impedimento.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.